Tribunal: STF
Processo: ARE 1425108
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que manteve condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da lei 10.826/2003); por outro lado, desclassificou a conduta do réu do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/2003, fixando a pena em “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, por ser reincidente, no regime fechado, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, além de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa” (Vol. 10, fl. 13).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS C/C ART. 12, DA LEI 10.820/2003 C/C ART. 69, DO CP) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, SOB A TESE DE INDEVIDA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO APELANTE - NÃO OCORRÊNCIA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE CONFIGURA EXCEÇÃO À INVIOLABIDADE DO DOMICÍLIO - REJEICÃO - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO É CONVERGENTE À CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS TIPOS PENAIS ACIMA DESCRITOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE COM RELEVANTE VALOR PROBANTES - LAUDO DE EXAME DE BALÍSTICA QUE ATESTA A PONTECIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS - CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DELITO TIPIFICADO NO ART 16. CAPUT DA LEI 10.826/2003 PARA A FIGURA DELITIVA DO ART 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, DIANTE DA INSERÇÃO DE ARMAS DE CALIBRE 12 NO ROL DE ARMAS DE USO PERMITIDIDO PELO DECRETO 9847/2016 - APLICAÇÃO DO INSTITUTO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 PARA O ART. 12, DA LEI 10.826/2003.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCELO TELES CAMPOS sustenta a repercussão geral da matéria e alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da CF/1988, já que “convalidou o ato de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base APENAS em mera denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares e sem indicar as fundadas razões ou quaisquer investigações preliminares e indícios concretos e prévios da existência de flagrante no domicílio violado, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste” (Vol. 12, fl. 27).



    Afirma, ainda, que “os elementos circunstanciais e acidentais indicados no acórdão não indicam a existência de investigação preliminares, com fito de confirmar a denúncia anônima e verificar previamente se esta traduzia fundadas razões para autorizar a violação do domicílio” (Vol. 12, fls. 27-28).



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), a parte refuta o referido óbice, argumentando violação direta ao art. 5º, XI, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, a defesa alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, haja vista que a decisão condenatória fundamenta-se em invasão domiciliar efetuada em desacordo com os permissivos legais e constitucionais.



    Sobre a matéria, por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do réu e na apreensão de 1,5 kg de maconha e de uma espingarda, pelas razões que abaixo transcrevo (Vol. 10, fls. 4):



    “É cediço que a residência constitui asilo inviolável, garantido constitucionalmente nos termos do contido no art. 5º, inciso XI, in verbis: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Destaquei )



    Lado outro, a própria Carta Magna traz exceções à regra, sendo uma delas a relativa aos casos em que a Autoridade Policial necessita adentrar em imóvel com o intuito de reprimir eventual conduta delituosa que ali está ocorrendo, sendo esta a hipótese retratada nos autos. 



    No caso sub judice, das provas coligidas aos autos depreende-se que os policiais civis, Adonias de Oliveira Dantas e Ewerton Lancaster dos Santos, receberam uma denúncia anônima, informando que um indivíduo de prenome “MARCELO”, que já havia sido preso anteriormente por tráfico, estaria comercializando em sua casa substâncias entorpecentes, situada à Rua São José, na Invasão das Torres, no Conj. Jardim III, Nossa Senhora do Socorro/SE, além de possuir arma de fogo. 



    A aludida denúncia informou ainda que o acusado possuía dois imóveis, os quais ficavam perto um do outro, movimentando a droga entre ambos. Ao chegarem ao local informado na denúncia, os agentes de segurança cercaram ambos e, no imóvel, onde o acusado não estava dormindo, sua genitora fora encontrada na porta sentada e, após revista no referido imóvel, encontraram uma balança de precisão, três pequenos pedaços de maconha, uma espingarda, várias cápsulas vazias que são utilizadas para acondicionar cocaína e três aparelhos portáteis de rádio comunicadores. 



    Em seguida, os policiais foram até a casa onde apelante estava dormindo, encontraram munições de calibre 12, um recipiente preto de creatina, sendo encontrado dentro dele três cápsulas de cocaína, tendo sido visto pela equipe que ficou nos fundos da residência o apelante se desfazer da droga e de uma espingarda. 



    Ao realizares buscas no imóvel, em que o apelante se encontrava, foram encontrados, no quintal, dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1.5kg, além de uma espingarda com o cano cerrado, marca CBC, número 1380118, que estavam sujas de lama em razão de ter sido por ele arremessada. 



    Como se vê a denúncia recebida pelos policiais foi concretizada. 



    Ademais, importante registrar que o delito de tráfico de drogas constitui crime permanente e como tal, seu momento consumativo se prolonga no tempo, enquanto o agente continue praticando qualquer das condutas descritas no tipo seja ela “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas” ele estará sujeito ao flagrante. 



    Desta forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer nulidade perpetrada pela autoridade policial ao adentrar na residência do Apelante, sem que estivesse portando mandado de busca e apreensão, e proceder com a sua prisão em flagrante e a apreensão da droga, uma vez que a hipótese dos autos configura a exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, esta SUPREMA CORTE ostenta o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente